Tribunal: TJES
Processo: 5007000-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007000-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A
AGRAVADO: ARTEFATOS DE PAPEIS COLATINENSE LTDA - ME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Emb. de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5007000-35.2021.8.08.0000

Embargante: Banco Volvo (Brasil) S/A

Embargado: Artefatos Papeis Colatinense Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão constante do Id. 3299060, por meio do qual este sodalício, à unanimidade, conheceu em parte o agravo de instrumento interposto pelo embargante e, nesta parte, negou-lhe provimento.

Em suas razões (Id. 3435365), a pretexto de prequestionar matéria, com vistas ao manejo de recursos extremos, o embargante alega que o julgado é contraditório sustentando basicamente ser descabido o não conhecimento do agravo de instrumento em relação a uma das decisões impugnadas pois
“[...]
anexou o andamento processual demonstrando a carga dos autos físicos e as certidões do DJE, que são mais que suficientes para comprovar a tempestividade
[...]”
. A final, requer sejam sanados os vícios, a fim de que sejam atribuídos efeitos infringentes ao integrativo, com o consequente conhecimento integral do agravo parcialmente inadmitido.

Contrarrazões pela incolumidade do julgado, com aplicação de multa por litigância de má-fé e interposição de recurso com índole procrastinatória (Id. 3710984).

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 21 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06.12.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.
td {border: 1px solid #cccccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante alega que o julgado é contraditório sustentando basicamente ser descabido o não conhecimento do agravo de instrumento em relação a uma das decisões impugnadas pois
“[...]anexou o andamento processual demonstrando a carga dos autos físicos e as certidões do DJE, que são mais que suficientes para comprovar a tempestividade
[...]”
.

Do voto condutor do acórdão embargado restou esclarecido que o embargante interpôs agravo de instrumento contra duas decisões proferidas pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina nos autos da ação indenizatória com pedido de anulação de negócio jurídico ajuizada pela recorrida e outros contra o agravante e outros.

Constou expressamente do referido julgado que a parte do agravo de instrumento interposto pelo embargante que impugnou a primeira decisão não foi conhecida
“[...]já que o ato decisório foi proferido em 09/09/2021 e não foi juntada a cópia da certidão de intimação da agravante, tal como exige o art. 1.017, I, do CPC,
mesmo após a intimação da parte para comprovar de forma individualizada
. Nem se diga, como sugeriu o recorrente que as imagens anexadas à minuta do agravo interno se prestariam a comprovar a tempestividade do instrumento, pois além de não serem servíveis a tal finalidade, sabe-se que não é admitida a comprovação extemporânea dos documentos obrigatórios previstos no art. 1.017, I, do CPC, sendo certo, ademais, que ao interpor o agravo interno o recorrente mais uma vez promoveu a juntada de inúmeros documentos sem a devida individualização.[...]”

E para robustecer tal entendimento foram colacionados os seguintes julgados:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 526 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO NO PRAZO LEGAL. FATO INCONTROVERSO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO. IMAGEM INSERIDA NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DOCUMENTO IDÔNEO. DECISÃO MANTIDA.

1. A diligência estabelecida no art. 526 do CPC/1973, após a edição da Lei n. 10.352/2001, tornou-se obrigatória, devendo o recorrente, no prazo de 3 (três) dias, requerer a juntada de cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como de relação dos documentos que instruíram o recurso. Precedentes.

2. No caso dos autos, a extemporaneidade da medida é incontroversa, pois não houve insurgência contra os fatos consignados no acórdão recorrido.

3. A inserção de imagem no corpo das contrarrazões ao recurso especial não constitui documento idôneo, capaz de evidenciar a satisfação do requisito de admissibilidade recursal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.382.962/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 5/12/2017.)

“
[...]Conforme a jurisprudência do STJ, "a regular formação do agravo de instrumento constitui ônus da parte recorrente, cujo desatendimento prejudica sua cognição por este Superior Tribunal, sendo inviável a juntada extemporânea da peça faltante, em razão da preclusão consumativa" (EDcl no Ag n. 1.422.699/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012), sendo essa a situação exata dos autos.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.946.028/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

“
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
P
ROCESSO ELETRÔNICO -
AUSÊNCIA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS DOCUMENTOS -
PREJUÍZO À PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL E AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO -
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO -
ART. 17 DA RESOLUÇÃO Nº. 185 DO CNJ -
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
N
os termos do art. 17 da
Resolução nº. 185, “
Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos”,
esclarecendo, ainda, em seu parágrafo único que, “
Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados.”

2.
A juntada de documentos no sistema virtual sem
a necessária
cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido
para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere
, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório pela parte adversa,
uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos
que firmam o direito pretendido
.

3.
I
ntimada a parte para o saneamento do vício, o desatendimento i
mpõe
o não conhecimento do seu recurso.

4. Recurso conhecido e
des
provido.”
(
TJES, Classe: Ag Int
AI
5003556-91.2021.8.08.0000
, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
12/07/2022
)

Ou seja, o agravo de instrumento interposto pelo embargante foi parcialmente conhecido porque, em relação a primeira decisão recorrida, não foi apresentado documento hábil à comprovação da certidão de intimação a qual alude o art. 1.017, do CPC, mesmo após sua intimação para sanar o vício.

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]n
os rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
[...]”
(AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“
[,,,]a
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Por fim, anoto que não vislumbro no manuseio dos aclaratórios em apreço prática de ato passível de incidência das multas reivindicadas pela parte embargada em contrarrazões.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Embargos Declaratórios parcialmente conhecidos e, nesta parte, rejeitados, sem aplicação ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da eminente Relatora.

Vitória, 06 de dezembro de 2022.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.